Tribunal: TJSP
Processo: 2057158-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES, PORQUE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, DETERMINANDO ASSIM O JUÍZO O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS QUE SE DÁ EM RELAÇÃO A EMPRESA EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES, PORQUE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, DETERMINANDO ASSIM O JUÍZO O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS QUE SE DÁ EM RELAÇÃO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – INDEVIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS COOBRIGADOS SEM A CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS CREDORES – APLICAÇÃO DO ART. 49, §1°, DA LEI N°11.101/05 – MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, O QUE SE DEU EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 61, EDITADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO AGORA RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.